Tribunal: STF
Processo: Rcl 2417
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO QUE IMPUGNAVA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECLAMATÓRIA.
É de se manter intacta a decisão guerreada, uma
vez que o agravo regimental contra o ato decisório que negou
trânsito à reclamação não atendeu às prescrições da Lei nº 9.800, de
 26.05.99, e da Resolução nº 179, de 26.07.99, do Supremo Tribunal
Federal.
Agravo desprovido.